Tribunal: STF
Processo: RE 92805
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-11
Data de publicação: 1980-09-11

Ementa:
TRANSFERENCIA E REMOÇÃO DE SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA CONCEDE-LAS OU NEGA-LAS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 32, XIV DO CÓDIGO DE DIVISAO E
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIAS, INSTITUIDO PELA
RESOLUÇÃO N. 2, DE 23.12.76, DO RESPECTIVO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, COM A
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.